Tribunal: TJES
Processo: 0018584-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0018584-79.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: PNEUS ARCANJO LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA
–
NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA ENDEREÇO
DIVERSO DO CONTRATO

–
VEÍCULO,
TODAVIA,
APREENDIDO NO LOCAL
DA NOTIFICAÇÃO
– CITAÇÃO DA EMPRESA REALIZADA NO MESMO ENDEREÇO
DA NOTIFICAÇÃO
– ALTERAÇÃO CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.
A instituição financeira autora instruiu a inicial com notificação extrajudicial para a empresa requerida no seguinte endereço: a Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Jardim Camburi, Vitória (ES), ou seja, local diverso daquele constante do contrato. O respectivo aviso de recebimento foi devidamente recibado.

2.
Todavia, observa-se que a empresa foi citada no endereço constante da notificação, na pessoa de seu representante legal, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

3.
O veículo também foi apreendido no mesmo endereço – Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Jardim Camburi, Vitória (ES) –, nos termos do auto de busca e apreensão.

4.
O autor direcionou corretamente a notificação extrajudicial, considerando que a empresa requerida foi citada e o veículo apreendido no mesmo local.

5
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA
DIVERGENTE

Rememoro que trata-se de apelação interposta por
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da r. sentença de fl. 92, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor da pessoa jurídica
PNEUS ARCANJO LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na sessão pretérita, o culto Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

votou pelo parcial provimento do recurso “para reformar o dispositivo da sentença objurgada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC”.

Para tanto, fundamentou o nobre Relator que “a devolução da carta registrada expedida para endereço diverso do contrato (fls. 27 e 30) revela que não restou devidamente comprovada a constituição em mora”.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria sob exame.

Extrai-se dos autos digitalizados que a instituição financeira autora instruiu a inicial com notificação extrajudicial para a empresa requerida no seguinte endereço: a Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Jardim Camburi, Vitória (ES) (fl. 27), ou seja, local diverso daquele constante do contrato. O respectivo aviso de recebimento foi devidamente recibado (fl. 30).

Todavia, não obstante alegação em sentido contrário (fls. 39/40), observa-se que a empresa foi citada no endereço constante da notificação, na pessoa de seu representante legal, conforme certificado pelo Oficial de Justiça à fl. 48.

O veículo também foi apreendido no mesmo endereço – Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Jardim Camburi, Vitória (ES) –, nos termos do auto de busca e apreensão de fl. 49.

Desta feita, conclui-se que o autor direcionou corretamente a notificação extrajudicial, considerando que a empresa requerida foi citada e o veículo apreendido no mesmo local.

Vale ressaltar que a mudança de endereço da empresa requerida é corroborada pelo aviso de recebimento reproduzido à fl. 71, referente a uma tentativa de notificação enviada para o endereço do contrato, porém, que retornou sob a rubrica “mudou-se”.

Em face de todo o exposto, diante da higidez da constituição em mora do devedor, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios segundo arbitramento já realizado em primeiro grau, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É, respeitosamente, como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alineado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor,
in verbis
:

Art. 2º - [...] §2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
, a critério do credor.

Cuida-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania:

Súmula nº 72/STJ
. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Embora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor, não bastando que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO – ENDEREÇO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO. 1
. A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que ¿A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente¿. 2. Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial a ser efetivamente entregue no domicílio do devedor ou mediante o protesto do título, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69. 3. Assim, em que pese à notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a sua mera expedição para ser constituído em mora o devedor, mas, é imprescindível o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos. Precedentes do STJ.
4. Mesmo que tenha havido o protesto do título com a expedição de edital de notificação do devedor, tal providência somente vem sendo admitida após o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 47160045622, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sua comprovação poderá ser realizada por carta registrada com aviso do recebimento, de acordo com a nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911⁄69, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.
2.
¿[...] para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. [...]¿ (AgRg no AREsp 416.645⁄SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄02⁄2014, DJe 24⁄02⁄2014).
3. Ao patrono do apelante foi oportunizado prazo para emendar a petição inicial, e, ainda assim, o mesmo não se valeu de outros meios idôneos a fim de notificar o devedor e comprovar a mora, razão pela qual foi proferida a sentença extintiva sem resolução do mérito, que não merece reforma. 4. Desnecessária a intimação pessoal das partes, quando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito fundar-se no disposto no art. 267, I, do CPC de 1973, vigente à época da sentença. Precedentes: RESP 361177⁄RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ de 04⁄02⁄02, e RESP. 200087⁄RJ, Rel. Ministro Vicente Leal, DJ de 09⁄10⁄00, todos do STJ. (TJES – Apelação 14150044783 – Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA – QUARTA CÂMARA CÍVEL – Data de Julgamento: 07⁄11⁄2016). (Apelação 14150150440 – Relator WALACE PANDOLPHO KIFFER – QUARTA CÂMARA CÍVEL – Data de Julgamento: 26⁄09⁄2016). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 21150058457, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017)

Aplicando tais premissas ao caso,
a devolução da carta registrada
expedida
para endereço diverso do contrato
(fl
s
.
27 e 30
)
revela
que não restou devidamente comprovada a constituição em mora
. Cite-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRÁ-LO PROTESTO POR EDITAL NÃO SUFICIENTE AUSÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, sob pena de não comprovação da mora. 2 -
Em que pese a notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número
. 3 -
Inexistindo comprovação por parte do Banco de que esgotou todos os meios para a localização do devedor, não pode ser aceito o protesto realizado pela via editalícia para fins de constituição do devedor em mora
. 4 Não havendo notícias de que o bem foi alienado no curso da demanda, deixa-se de aplicar a multa prevista no §6º, art. 3º do Decreto Lei 911/69. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 013170010279, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ). 2
Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número (e. TJES, Apelação Cível n.º 47170079132). Precedentes
. 3
O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor
. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 030160056898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Saliente-se ainda que,
m
esmo após a citação, não se afigura possível o prosseguimento da demanda, uma vez que a prévia notificação é pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e
regular do processo, isto é,
requisito
para viabilizar o pedido constritivo
, a teor de pacífico entendimento deste Tribunal:

CIVIL / PROC. CIVIL APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA PELA EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROTESTO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. 1 - O Decreto-Lei nº 911/69 exige no § 2º do art. 2º que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que não haja assinatura do destinatário. 2 - A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que é imprescindível a entrega da notificação para a constituição em mora. 3 No que tange ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sinaliza que deve ser aceito apenas quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese. 4 -
Ainda que efetivada a citação , é imprescindível a prévia constituição do devedor em mora, em respeito ao caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.
5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047180055023, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. MORA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO COM CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação extrajudicial, realizada através de cartório de títulos e documentos, seja efetivamente entregue no endereço do devedor, mesmo que não seja feito pessoalmente. 2- Conforme se observa dos documentos juntados com a exordial, não há qualquer comprovante de recebimento da correspondência no endereço do devedor. 3-
Ante a ausência de constituição do devedor em mora, não é possível o prosseguimento do feito com a citação do devedor pois, conforme art. 3º do DL 911/69, a comprovação da mora é requisito da demanda.
4- Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 047170065917, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

Com efeito,
“
em conformidade com jurisprudência do STJ, inclusive sumulada por meio do enunciado 72, quando não realizada a comprovação da constituição em mora do devedor, deve ser extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito”
(TJES, Classe: Apelação, 012170015809, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019).

Desse modo,
assiste razão à recorrente no sentido de que, descumprido
o
prefalado dispositivo do DL 911/69, não se há de falar em improcedência do pedido, mas extinção sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC
1
.

No que tange aos ônus sucumbenciais, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que são devidos “
mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
” (REsp 1719335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).

Logo, em atenção ao princípio da causalidade,
o ajuizamento prematuro da ação, sem prévia notificação do devedor, enseja a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV DO CPC) - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR AJUIZAMENTO PREMATURO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 2° DO CPC) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, § 11 DO CPC) (...) 1. No caso em tela, o processo foi extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do art. 485, inc. IV do CPC e por isso, é desnecessário proceder a intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1° do CPC. 2. Foi oportunizado a apelante, comprovar a constituição em mora do devedor, conforme o despacho de fl. 34, porém, esta não logrou êxito em satisfazer tal requisito previsto no art. 3° do Decreto-lei n° 911/1969. 3.
Em decorrência do ajuizamento prematuro da demanda pela apelante, sem comprovar a constituição em mora do devedor, agiu corretamente o julgador primevo ao condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme preleciona o princípio da causalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160056981, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento, apena
s
para
reformar o dispos
i
tivo da sente
n
ça objurgada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC.

Diante do parcial provimento, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Respeitosamente acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estavam Bravin Ruy.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

PEDIDO DE VISTA

ACOMPANHO O VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão atinente a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Rememoro que trata-se de apelação cível interposta pelo

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
com vistas ao reexame da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O Eminente Relator
,
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,

votou pelo parcial provimento ao apelo,
“para reformar o dispositivo da sentença objurgada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC”
.

Pontuou o Relator que

“a devolução da carta registrada expedida para endereço diverso do contrato (fls. 27 e 30) revela que não restou devidamente comprovada a constituição em mora.
”

O
Eminente
Desembargador Fernando Estavam Bravin Ruy,
inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, na forma do Art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que o autor direcionou corretamente a notificação extrajudicial, considerando que a empresa requerida foi citada e o veículo apreendido no mesmo local.

Em razão do provimento do recurso, inverteu os ônus sucumbenciais para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios segundo arbitramento já realizado em primeiro grau, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Após detida análise dos autos, acompanho a conclusão adotada pelo eminente Desembargador
Fernando Estavam Bravin Ruy
, pelos motivos que passo a expor.

No presente caso, à apelada arguiu que foi notificada extrajudicialmente em endereço diverso do contrato.

Como bem observado pelo eminente Desembargador
Fernando Estavam Bravin Ruy
, a notificação extrajudicial, a citação e a busca e apreensão do bem, ocorreram no mesmo endereço, a saber, Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Jardim Camburi, Vitória (ES).

Nota-se portanto, que a parte apelante, diligenciou para encontrar a localização do devedor (fls. 26/30 e 73) a fim de dirigir a notificação da mora, tendo em vista que o ora apelado não se encontrava no endereço constante no contrato, sendo localizado e notificado no novo endereço.

Dessa forma, ocorrida a notificação da mora, citação e o cumprimento de mandado de busca e apreensão no mesmo endereço (Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Jardim Camburi, Vitória/ES), restou comprovado, que o autor, ora apelante, corretamente direcionou a notificação extrajudicial ao apelado.

Assim, peço vênia aos demais Pares para
acompanhar o voto divergente
do eminente Desembargador
Fernando Estavam Bravin Ruy,
para
DAR PROVIMENTO
ao apelo

a fim de reformar a r. sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, na forma do Art. 487, I, do CPC e em razão do provimento do recurso, inverte-se os ônus sucumbenciais para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios segundo arbitramento já realizado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.